Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE PARCELAS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PROVIMENTO DOS PEDIDOS. MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR QUE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SEJAM LIMITADOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS DO AUTOR, E TAMBÉM PARA PROCEDER À FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO À PARTE AURTORA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de reexame de apelação, em decorrência do provimento de Recurso Especial, interposto pelo apelante, no qual restou determinado pela Corte Superior o “retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à fixação do quantum devido à parte autora a título honorários advocatícios sucumbenciais”. 1.2. Na ocasião, ponderou a Corte Superior que “a via do especial não se presta para quantificar a proporção de decaimento das partes de modo a modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais”.
2. De acordo com a inicial, o autor pediu: a) que o BRB se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, relativo aos empréstimos ora questionados; b) assim como o ajuste das parcelas para se adequarem aquele percentual. 2.1. Os empréstimos questionados pelo autor nos autos, cujas parcelas mensais a parte almeja a imposição do limite, 4 (quatro) deles ocorrem desconto das parcelas na folha de pagamento e outros 2 (dois) o desconto é debitado da conta corrente. 2.2. Em sede de Recurso Especial, o autor logrou parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, “determinar que os empréstimos consignados em folha de pagamento sejam limitados a 30% da remuneração ou dos proventos do servidor”.
3. Desta feita, verifica-se que ambos os pedidos formulados pelo autor na inicial foram acolhidos, seja a determinação para que a) que o BRB se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, relativo aos empréstimos ora questionados, b) assim como consequente readequação das parcelas para aquele percentual, embora em menor extensão, porque mantida as parcelas debitadas em conta corrente. 3.1. Assim, incide na hipótese o art. 85, parágrafo único, do CPC, o qual preceitua que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
4. Portanto, em atenção ao provimento parcial do recurso especial interposto pelo autor, caberá ao banco requerido o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados pela sentença em 12% do valor atualizado da causa (R$ 54.289,38), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação do autor parcialmente provida.